Tribunal: TCU
Processo: 033.216/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Suzany de Oliveira contra o Acórdão 11.257/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame do Acórdão 11257/2023-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de reversão pensão militar em benefício de Suzany de Oliveira, emitido pelo Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 11257/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. ordenar o registro do ato de concessão de pensão militar, nos termos do art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3. informar à recorrente e demais interessados deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.